Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO VINCULANTE EM PRIMEIRO GRAU. RECORRIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ.
1. O direito de recorrer abrange a possibilidade de que sejam avaliados também em segundo grau de jurisdição os fatos em que se baseia a demanda e, ainda, se a solução jurídica adotada pelo julgador de primeira instância, baseada em precedente vinculante, realizou um juízo adequado de subsunção, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
2. O fato de os embargos de declaração opostos na ADC no 49 encontrarem-se pendentes de uma decisão definitiva não é óbice para que seja dado prosseguimento à presente demanda, já que os efeitos de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Pedido de suspensão do processo afastado.
3. Qualquer conduta omissiva do contribuinte em relação ao cálculo das mercadorias cuja transferência ele realiza entre seus estabelecimentos poderia acarretar-lhe prejuízos concretos perante o Fisco, de modo que a pretensão deduzida por meio da presente demanda se revela útil e necessária, evidenciando o interesse processual. Preliminar rejeitada.
4. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ.
5. Recurso conhecido e improvido.